Tribunal: TJSP
Processo: 1029311-15.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decreto extintivo.
Apelo da autora sustentando não estar em posse do contrato de seguro saúde, firmado entre a empregadora e a ré, nem deter os demonstrativos de pagamento por serem repassados pela empregadora, ausente a cópia da recusa formal, pois a seguradora nem sequer responde à solicitação de cirurgia.
Cabimento. A petição inicial é apta e os documentos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decreto extintivo.
Apelo da autora sustentando não estar em posse do contrato de seguro saúde, firmado entre a empregadora e a ré, nem deter os demonstrativos de pagamento por serem repassados pela empregadora, ausente a cópia da recusa formal, pois a seguradora nem sequer responde à solicitação de cirurgia.
Cabimento. A petição inicial é apta e os documentos acostados demonstram satisfatoriamente a relação jurídica entre autora e ré. Os contratos e demonstrativos de pagamento podem ser apresentados pela própria ré, não podendo servir de óbice à propositura da demanda. Um dos objetos da ação trata-se, justamente, da ausência de resposta pela seguradora à realização da cirurgia, razão pela qual a autora não teria como promover a juntada de recusa formal. Decreto extintivo deve ser afastado, possibilitando a reabertura de fase instrutória.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029311-15.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JESSICA CARVALHO LIMA, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029311-15.2019.8.26.0564 -Voto no 38506 - NAM
2
VOTO No: 38506
APELAÇÃO No: 1029311-15.2019.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
MM. Juiz(a) de 1o grau: Rodrigo Faccio da Silveira
APTE: Jéssica Carvalho Lima
APDO: Sul América Companhia Nacional de Seguro Saúde
NAM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decreto extintivo.
Apelo da autora sustentando não estar em posse do contrato de
seguro saúde, firmado entre a empregadora e a ré, nem deter os
demonstrativos de pagamento por serem repassados pela
empregadora, ausente a cópia da recusa formal, pois a
seguradora nem sequer responde à solicitação de cirurgia.
Cabimento. A petição inicial é apta e os documentos acostados
demonstram satisfatoriamente a relação jurídica entre autora e
ré. Os contratos e demonstrativos de pagamento podem ser
apresentados pela própria ré, não podendo servir de óbice à
propositura da demanda. Um dos objetos da ação trata-se,
justamente, da ausência de resposta pela seguradora à
realização da cirurgia, razão pela qual a autora não teria como
promover a juntada de recusa formal. Decreto extintivo deve
ser afastado, possibilitando a reabertura de fase instrutória.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f. 56/58 que
extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de obrigação de fazer proposta por Jéssica
Carvalho Lima em face de Sul América Companhia Nacional de Seguro Saúde.
Apela a autora sustentando (f.61/69): (i) a impossibilidade de
providenciar as diligências determinadas pelo juízo de origem, pois não detém de cópia
do contrato de seguro saúde firmado entre a ré e a empregadora, inclusive responsável
por repassar o pagamento dos prêmios; (ii) a relação é regida pela lei de consumo, razão
pela qual a incumbência de acostar cópia do contrato deveria ser atribuída a ré; (iii) a ré
não retorna aos pedidos de liberação de procedimento cirúrgico, o que nem por isso
legitima a recusa ou ausência de liberação; (iv) não há motivo que justifique a extinção
da demanda.
Recurso respondido (f.76/83).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029311-15.2019.8.26.0564 -Voto no 38506 - NAM
3
O recurso prospera.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela autora que
relata não ter obtido da ré resposta à solicitação de realização de procedimento cirúrgico
reparatório para remoção do excesso de pele, remanescente após cirurgia bariátrica.
Houve determinação do juízo para regularização da petição
inicial (f.41/42), devendo a autora promover a juntada de cópia do contrato,
comprovante de pagamento das mensalidades e recusa formal ao pedido da seguradora.
A autora esclareceu, por meio de petição (f;49/53), não possuir
cópia do contrato, firmado entre a empregadora e a ré, tampouco os comprovantes dos
prêmios pagos pela empregadora, e não ter obtido resposta da seguradora.
A autora demonstrou suficientemente ser beneficiária do seguro
saúde contra o qual litiga. O contrato e os demonstrativos de pagamento são
providências que incumbem a ré, tratando-se de relação de consumo.
Com relação à ausência de recusa formal da seguradora, um dos
objetos da ação é justamente a falta de resposta quanto à liberação do procedimento,
razão pela qual a autora também não pôde cumprir com a determinação de acostar
recusa formal da seguradora, pois sequer obteve resposta aos pedidos formulados.
A impossibilidade de juntada dos documentos solicitados não
pode ser impeditiva ao prosseguimento da ação, sendo a pretensão da autora adequada.
O decreto extintivo deve ser afastado para permitir a abertura de
fase instrutória.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para afastar o
decreto extintivo e determinar a abertura da fase instrutória.
JAMES SIANO
Relator